Tribunal: TJPA
Processo: 0806763-76.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806763-76.2023.8.14.0045

APELANTE: GENIVAL FERREIRA GONCALVES

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito bancário. Apelação cível. Ação revisional de contrato. Cobrança de seguro, tarifa de cadastro, IOF e registro de contrato. Legalidade das cobranças. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve a suposta legalidade das cobranças impugnadas no contrato bancário, alegadamente abusivas e contrárias ao Código de Defesa do Consumidor.

III.

Razões de decidir

3.

Seguro: A jurisprudência do STJ (Tema 972) reconhece a abusividade de impor ao consumidor a contratação de seguros de forma vinculada ao contrato bancário (venda casada). No entanto, no caso em tela, restou demonstrado que a contratação do seguro foi voluntária e devidamente destacada do contrato principal, não se configurando qualquer coação.

4.

Tarifa de Cadastro: Conforme entendimento consolidado no Tema 620 do STJ e Súmula 566, a tarifa de cadastro é válida, desde que cobrada no início do relacionamento contratual. No presente caso, tal encargo foi exigido no início do contrato firmado em 2021, respeitando os critérios estabelecidos pela jurisprudência.

5.

IOF: A tese firmada no Tema 621 do STJ permite que o financiamento do IOF seja convencionado pelas partes, sujeitando-o aos encargos contratuais. A cobrança do IOF no contrato em análise foi devidamente prevista, sendo, portanto, legítima.

6.

Registro do Contrato: Nos termos do Tema 958 do STJ, é válida a cobrança pelo registro do contrato desde que comprovada a prestação do serviço e a não onerosidade excessiva. No caso concreto, a tarifa cobrada pelo registro junto ao Detran foi devidamente justificada e comprovada nos autos, não havendo prova de excessividade.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Nos contratos bancários, são válidas as cobranças de seguros, tarifas de cadastro, IOF e registro de contrato, desde que contratualmente previstas, destacadas de forma clara e devidamente comprovada a prestação dos serviços respectivos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GENIVAL FERREIRA GONCALVES
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada contra BANCO J. SAFRA S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Autora em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC.”

Nas razões recursais, o apelante argumenta que o contrato em questão contém cláusulas abusivas relacionadas à cobrança de seguros, IOF, tarifas de cadastro e emolumentos de registro. Sustenta que esses encargos impuseram ônus excessivos, contrariando os princípios da boa-fé e da equidade contratual.

Ao final, requer que, uma vez reconhecida a ilegalidade das tarifas, seja feito o recálculo das parcelas do financiamento, com a exclusão dos valores indevidos. Solicita, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, dado que não houve justificativa para a inclusão das tarifas no contrato.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

2.1.

Do seguro.

Em relação à cobrança de seguro, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em apreço, nota-se que o contrato impôs ao consumidor o pagamento da tarifa de seguro, no valor de R$1.623,80 (mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta centavos), devidamente assinada e separada do contrato, demonstrando que foi dada a opção ao consumidor em escolher e não embutido no negócio jurídico como quer fazer crer o Recorrente.

Diante disso, inviável o reconhecimento da apontada ilicitude.

2.2.

Da tarifa de cadastro

Analisando o contrato, observa-se ter sido cobrado o valor de R$870,00 (oitocentos e setenta reais) a título desse encargo, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado (TEMA 620) fixou tese no sentido de permanecer
“válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Ressalta-se que esse julgamento deu origem à Súmula 566 do STJ que contém o seguinte verbete:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No caso concreto, considerando que o negócio jurídico foi firmado no ano de 2021, perfeitamente possível a cobrança da referida tarifa, vez que imposta no início do relacionamento com o ora Apelante

2.3.

IOF.

Melhor sorte não assiste o recorrente quanto ao argumento de ilegalidade da incidência de IOF, haja vista que tal matéria foi submetida a julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo, tendo fixado a seguinte tese (TEMA 621):

Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Assim, tendo sido expressamente previsto no contrato entabulado entre as partes o pagamento desse imposto, inexiste a apontada irregularidade

2.4.

Do Registro do contrato.

Com relação a esse encargo, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança, desde que especificado e comprovado à efetiva prestação do serviço, além da não onerosidade excessiva.

No caso em exame, foi cobrada a quantia de R$368,33 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) referente a Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito.

Ocorre que o Apelante deixou de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, conforme consulta do veículo no site do Detran (ID 23034437 - Pág. 14). Portanto, não há que se falar em abusividade, especialmente porque tal documento sequer foi impugnado em sede de réplica.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, no entanto, a exigibilidade fica suspensa por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024